Tribunal: TJMT
Processo: 1001443-49.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001443-49.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS VICENTIN PETRAFEZA - CPF: 078.923.209-03 (ADVOGADO), MLH FOODS LTDA - CNPJ: 44.265.814/0001-23 (EMBARGANTE), MARCO AURÉLIO BASEIO (EMBARGADO), ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - CPF: 102.425.058-05 (ADVOGADO), MASTER BR FOODS IND. E COMERCIO LTDA - CNPJ: 16.847.541/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), NUTRIMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.016.504/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO FILHO - CPF: 021.642.221-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO - CPF: 597.427.041-04 (TERCEIRO INTERESSADO), OLI BALTAZAR LERMEN - CPF: 333.763.109-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MBR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.820.782/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO REJEITADO
.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
MLH FOODS LTDA,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
1001443-49.2024.8.11.0000, que
por unanimidade desproveu
o recurso de agravo de instrumento e agravo interno.

A parte Embargante alega sob ID. 226808159 que o r. acórdão se mostra omisso quanto ao fato alegado no feito executivo de origem, não houve uma tentativa sequer, de se localizar os bens dos Executados, que possuem em seus próprios nomes imóveis, quotas sociais, veículos etc., que supostamente poderia corroborar a fundamentação de que as prévias constrições apontadas pelo Agravado/Embargado inviabilizariam o processo de origem.

Aduz que o v. Acórdão desafia a análise do art. 300 do Código de Processo Civil , na medida que aduz a existência de periculum in mora, apenas sob a suposta conjectura de riscos alegada pelo Embargado. Portanto, é de rigor o aclaramento da prestação jurisdicional embargada, a fim de que seja sanada a omissão, reformando o r. acórdão para que se reconheça a ausência de periculum in mora que autorize a manutenção do arresto.

Requer seja o presente recurso conhecido e provido, concedendo-lhe efeito infringente, para o fim de, reformar o r. acórdão para que se reconheça a ausência de periculum in mora que autorize a manutenção do arresto.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...)

Ou seja, vislumbrando-se o abuso de direito caracterizado pela fraude imposta a terceiros através do véu protetivo da pessoa jurídica, seja com o desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, ressoa viável desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade a fim de atingir bens dos sócios para satisfazer a obrigação que não atendida pelo patrimônio da empresa.

No caso, da análise dos autos, é possível verificar, em tese, indícios da ausência de patrimônio dos executados suficiente para assegurar o pagamento da dívida executada na Ação de Execução n° 1004590-02.2020.8.11.0040, bem como indícios de possível fraude nas sucessões das empresas NUTRIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e NUTRIMILHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, dilapidação patrimonial com o intuito de fraudar credores, abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50, § 1º, do Código Civil), hipóteses que permitem que os requeridos sejam responsabilizados pelas dívidas contraídas pelos executados.

Como bem consignado na decisão agravada, “os documentos acostados aos autos pelo requerente demonstram, a princípio, fortes indícios de fraude e irregularidades nas sucessões das empresas, especialmente por se tratar de sócios do mesmo grupo familiar (sociedade oculta), visando, aparentemente, ludibriar seus credores e evitar constrição de suas cotas sociais, circunstâncias que são igualmente corroboradas em razão de se tratar de empresas com ramos de atividades idênticas ou similares (fabricação de alimentos para animais e outros), inclusive, algumas, com sede nos mesmos endereços”.

Portanto, resta evidente a probabilidade do direito da parte agravada.

Quanto ao segundo requisito, o periculum in mora, igualmente se encontra presente, vez que os executados já possuem diversas constrições pretéritas e relativas a dívidas que superam o valor dos bens que restaram em seus patrimônios.

Assim, na hipótese de eventual alienação dos poucos bens que foram mantidos em nome dos executados, a maioria dos credores terá preferência no recebimento de seus créditos, em atenção à natureza de seus créditos e a anterioridade de suas penhoras, conduzindo o feito executivo principal ao inevitável fracasso.

(...)

Em pedido subsidiário, a agravante requer seja reduzido o arresto dos valores bloqueados ao percentual de 10% (dez por cento), porquanto o arresto se assemelha a penhora de faturamento e que possui despesa mensal de aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cujos valores bloqueados seriam para a liquidação de tais despesas, a fim de possibilitar a continuidade das atividades empresariais, o que inviabiliza o aludido bloqueio, conforme art. 833, IV, do CPC.

Colhe-se dos autos que a Agravante sofreu bloqueio judicial de R$ 158.594,72 (cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e noventa e quatro reais, setenta e dois centavos).

Contudo, a agravante não fez prova de que o aludido arresto inviabiliza a sua atividade empresarial, bem como que estivesse passando por maiores dificuldades financeiras.

Isto porque a recorrente não logrou demonstrar, documentalmente, que isso tenha ocorrido, porquanto apenas se limitou a alegar que o arresto se assemelha a penhora de faturamento e que a manutenção do bloqueio inviabiliza a sua atividade empresarial.

Ressalte-se que incumbe à parte trazer aos autos elementos idôneos a demonstrar que a penhora incidente sobre o faturamento da empresa prejudicará sua saúde financeira, impedindo-a de exercer normalmente suas atividades.”

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024